Tribunal: STF
Processo: HC 238889
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Douglas Mattos Junior, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AgRg no AREsp nº 2.466.029/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente, após revisão criminal, teve sua condenação mantida em 7 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.



    Alega-se, em síntese, que a dosimetria da pena deve ser revista ante a inidoneidade dos seus fundamentos.



    Requer-se, ao final:



    “a) Na primeira fase da dosimetria seja, está reduzida a 1/6, visto a ausência de fundamentação válida e por possuir apenas uma circunstância judicial negativa;



    b) Na segunda fase, que seja conhecida a atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, uma vez que foi utilizada como fundamentação da sentença condenatória;



    c) Ainda, em caso de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que esta seja compensada integralmente a agravante da reincidência;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOEMNTE IMPETRADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. No caso concreto, foi utilizada a fração de 1/5 sobre a pena mínima considerando o número de condenações utilizadas para valorar os antecedentes, o que está em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Tribunal.



    2. Relativamente à questão da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, reitera-se que tendo sido a matéria previamente analisada em impetração anterior formulada pela ora recorrente, inviável proceder-se novo exame, porquanto "a anterior manifestação desta Corte, em habeas corpus com idêntico objeto, torna prejudicado o julgamento do recurso especial" (AgRg no REsp n. 1765289/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 4/4/2019) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Nesse sentido, ressalto que, no voto condutor do acórdão, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca destacou o seguinte:  



    “Como bem registrou a decisão agravada, o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (...).



     No caso concreto, a pena basilar foi acrescida de 1 ano considerando a quantidade de condenações do recorrente, aptas a valorar negativamente os antecedentes (e-STJ fl. 133), o que está em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Tribunal. (...).



    Relativamente à questão da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, reitera-se que tendo sido a matéria previamente analisada em impetração anterior formulada pela ora recorrente, inviável proceder-se novo exame, porquanto "a anterior manifestação desta Corte, em habeas corpus com idêntico objeto, torna prejudicado o julgamento do recurso especial" (AgRg no REsp n. 1765289/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 4/4/2019)



    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ademais, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente